Tribunal: TJES
Processo: 0000407-41.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-41.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALISSON ATANAZIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000407-41.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALISSON ATANAZIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000407-41.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALISSON ATANAZIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
Thalisson Atanazio Santos,
em razão da sentença de folhas 123/126, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Guarapari-ES,

que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal,
condenando-o à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição

do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 12h38min, no Bairro Palmeiras, nesta Comarca, o denunciado, empregando uma faca e com auxílio de outro indivíduo não identificado, subtraiu uma roçadeira elétrica pertencente ao pai de Caio Henrique Fogaça Pereira, avaliada em R$1.150,00.

Narram os autos que o réu, portando uma faca, pulou o muro da residência da vítima, chegou até a janela e exigiu que Caio entregasse o celular e o cordão pela grade do imóvel.

Ato contínuo, a vítima não cedeu à exigência do réu e acionou a polícia militar, que logrou êxito em prender o acusado em flagrante delito, merecendo registro que ele estava escondido dentro do porta-malas do veículo da família.

Salienta-se que o réu subtraiu uma roçadeira elétrica, avaliada em R$1.150,00 e que o denunciado estava desorientado, aparentando estar sob efeito de álcool ou drogas.”

Quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 06), boletim unificado (folhas 11v/13), relatório de inquérito policial (folhas 19/22), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Tanto em sede extrajudicial (folha 09) quanto judicial (mídia anexa aos autos digitais), o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima
, por outro lado, forneceu informações que corroboram para a veracidade dos elementos contidos na denúncia.

Assim, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais),
Caio Henrique afirmou que foi o acusado quem entrou no quintal de sua casa e bateu na janela com a faca
, pedindo para o depoente passar o celular e entregar o cordão. Acrescentou, ainda, que,
enquanto isso, a outra pessoa fugiu com a roçadeira
. Por fim, disse não ter dúvidas quanto ao reconhecimento de Thalisson como autor do delito, uma vez que, na data dos fatos, pôde observar sua fisionomia.

Ademais, também em juízo, o PM Vitor Cavalcanti Martins afirmou que se lembrava da ocorrência e confirmou as informações contidas na denúncia.

[...] "Que nesse dia estavam almoçando e o pai da vítima chegou desesperado no local do almoço e a vítima também já tinha ligado para o CIODES; Que fizeram buscas no local; Que Caio disse que viu dois indivíduos; Que em buscas no local encontraram o acusado dentro do porta malas de um carro antigo que tem no quintal ; Que o acusado estava com uma faca; Que o acusado deu detalhes da prática do crime; Que a intenção do acusado era pegar coisas dentro de casa; Que o depoente se recorda que o acusado disse que não era a primeira vez que ele estava no local; Que o acusado disse que tinha outra pessoa, mas não disse o nome; Que o acusado disse que já tinha furtado ali outras vezes; Que foi a primeira ocorrência do depoente envolvendo Thalisson; Que a roçadeira não foi encontrada [...]

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Quanto ao concurso de agentes, destaco que é prescindível a identificação dessa terceira pessoa na empreitada criminosa, apenas prova de sua participação. No caso dos autos, existem provas suficientes da participação do acusado na prática delitiva em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado nos autos.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico que restou devidamente comprovado que Thalisson praticou o crime previsto pelo artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal,
de modo que se torna impossível acolher o pleito absolutório sustentado.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.